Tribunal: TJMT
Processo: 1041525-50.2023.8.11.0003
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1041525-50.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[IVANETE LOPES DE ALMEIDA - CPF: 406.632.641-20 (RECORRENTE), LAIS THALIA LIMA BARBOSA - CPF: 055.105.211-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1041525-50.2023.8.11.0003

Recurso Inominado n.° 1041525-50.2023.8.11.0003

Recorrente:
Município de Rondonópolis-MT.

Recorrida
: Ivanete Lopes de Almeida.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
DÍVIDA DE IPTU EXECUTADA –
REALIZAÇÃO DE ACORDO E PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA APÓS O BLOQUEIO EFETIVADO NOS AUTOS DA DEMANDA EXECUTIVA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Considerando que a autora realizou acordo e efetuou o pagamento da primeira parcela após o bloqueio ocorrido na demanda executiva, não há que se falar em ilegalidade, tampouco em configuração dos danos morais.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1041525-50.2023.8.11.0003

Recurso Inominado n.° 1041525-50.2023.8.11.0003

Recorrente:
Município de Rondonópolis-MT.

Recorrida
: Ivanete Lopes de Almeida.

RELATÓRIO

Recursos Inominados Cíveis do Município de Rondonópolis-M.

Ação:
Indenização por Danos Morais e Materiais.

Origem:
1°

Juizado Especial de Rondonópolis-MT.

Sentença
(Id. 242378677
): julgou procedentes os pedidos iniciais e condenou o município recorrente ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 242378680): requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgada improcedente a pretensão autoral. Salienta que a autora realizou acordo e efetuou o pagamento da primeira parcela após o bloqueio efetivado na demanda executiva.

Contrarrazões
(Id. 242378685): pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1041525-50.2023.8.11.0003

Recurso Inominado n.° 1041525-50.2023.8.11.0003

Recorrente:
Município de Rondonópolis-MT.

Recorrida
: Ivanete Lopes de Almeida.

VOTO

Colendos Pares,

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais proposta por Ivanete Lopes de Almeida
em
face do Município de Rondonópolis-MT, por via da qual sustenta que, em 18 de agosto de 2023, o Município de Rondonópolis-MT ajuizou ação de execução fiscal, autos n.o 1025642- 63.2023.8.11.0003, contra a requerente, por dívida de IPTU do ano de 2019 a 2021, oriundos da Certidão de Dívida Ativa n.o 10336/2023, referente ao imóvel localizado a Avenida João Ponce de Arruda, n.° 1064, bairro Vila Operaria, CEP 78.758-000, Rondonópolis-MT.

Afirma que, nos referidos autos, o Município requereu a citação da requerente para pagar o débito com juros e multa de mora, além de honorários advocatícios, sob pena de penhora, requerendo, ainda, o arresto de bens em nome da requerente caso não fosse localizado.

Assevera que foi citada e, de forma imediata, entrou em contato com a municipalidade, realizando acordo e efetuando o parcelamento da quantia devida em 10 (dez) vezes de R$ 197,32 (cento e noventa e sete reais e trinta e dois centavos), tendo efetuado o primeiro pagamento no dia 11/10/2023.

Entretanto, consigna que, mesmo após a avença, para sua surpresa, teve seu nome protestado e, além disso, foi realizada penhora via SISBAJUD, sendo que a requerente teve bloqueada a quantia de R$ 7.074,09 (sete mil e setenta e quatro reais e nove centavos).

Sendo assim, ingressou com a presente demanda, requerendo indenização pelos danos morais que alega ter sofrido.

Contra a sentença de procedência, insurge-se o município requerido, pugnando pela improcedência da ação.

A controvérsia cinge-se em analisar a ocorrência de bloqueio indevido nas contas da parte autora.

Pois bem.

Pelo que se colige dos autos, a recorrida, de fato, entabulou acordo com o município recorrente.

Todavia, da análise dos autos executivos (processo n.o 1025642-63.2023.8.11.0003), observa-se que o acordo foi formalizado no dia 10/11/2023 e o município juntou o termo nos autos e requereu a suspensão da execução no mesmo dia (Id. 134110685).

O bloqueio em questão, por sua vez, foi determinado em 09/11/2023 (Id. 134383726).

Logo, não há qualquer ato ilícito praticado pelo município recorrente, uma vez que a ordem de bloqueio ocorreu em momento anterior ao da efetivação do acordo.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - APLICAÇÃO DO CPC/1973 – ENUNCIADO ADMINISTRATIVO STJ No 2 - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CDA REFERENTE A IPTU ATRASADO PROTESTADA - PARCELAMENTO DA DÍVIDA POSTERIOR AO PROTESTO – EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA ENTREGUE AO DEVEDOR - CANCELAMENTO DO PROTESTO PELO MUNICÍPIO INDEVIDO – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL INADMISSÍVEL – RESPONSABILIDADE DO INTERESSADO, APÓS A QUITAÇÃO DA DÍVIDA, REQUERER O CANCELAMENTO DO PROTESTO JUNTO AO TABELIONATO – INTELIGÊNCIA DO ART. 26 DA LEI 9.492/1997 – RECURSO DESPROVIDO. - Se a parte autora não cumpre com seu ônus e não demonstra que o protesto dos títulos referentes às parcelas de IPTU se deu quando já se encontravam quitadas, não há falar em dever de indenizar por parte da Fazenda Pública Municipal que procedeu ao protesto lícito da CDA - Quitado o título, é responsabilidade do interessado, nos termos do Art. 26 da Lei n. 9.294/1997, promover o cancelamento do indigitado protesto e, se assim não agiu, não cabe exigir do Credor reparação por danos morais, face a sua própria inércia - Recurso desprovido.

(TJ-MT - APL: 00000476720148110109 MT, Relator: FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS, Data de Julgamento: 12/03/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 21/05/2018)”.

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DÉBITOS DE PARCELA DE IPTU. PROTESTO DEVIDO. ÔNUS DO DEVEDOR DE PROVIDENCIAR O LEVANTAMENTO DO PROTESTO E A EXCLUSÃO DO SEU NOME DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, NOS TERMOS DO ART. 26 DA LEI N.o 9.492/97 E PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DANOS MATERIAIS. ADEQUAÇÃO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual a Recorrida AVANI CARDOSO DE LARA postula pela desconstituição de débito e indenização por danos morais, em razão de protesto junto ao 4.o Serviço Notarial de Cuiabá/MT, consubstanciado em dívida renegociada e já paga.

2. Após a Recorrida ser notificada a respeito do protesto procurou o ente municipal para renegociar as dívidas em aberto de IPTU não pagos. A renegociação fora firmada em 14/09/2016, de modo que em 15/09/2016 fora adimplida a primeira parcela. Contudo em 18/08/2017, quando a Recorrida tentou a antecipação da restituição de Imposto de Renda obteve conhecimento de que o seu nome ainda estava protestado pela dívida renegociada junto à Prefeitura de Cuiabá. Desta forma, assim que obteve conhecimento da manutenção do protesto se diligenciou junto ao cartório para realizar a baixa do protesto efetuando o pagamento no valor de R$ 590,76 (quinhentos e noventa reais e setenta e seis centavos).

3. Merece adequação o valor da restituição determinado na origem, posto que do valor total (R$ 590,76), apenas R$ 438,60 (quatrocentos e trinta e oito reais e sessenta centavos) foram relativas às custas do protesto, o saldo complementar, por sua vez, foi em razão das custas do cancelamento do cartório, ISSQN e intimação, valores que são devidamente cobrados para realizar a baixa de qualquer título protestado, portanto devidos.

4. Danos morais não configurados no caso em apreço. Sendo legítimo o protesto, a responsabilidade em diligenciar junto ao cartório de protesto e providenciar a baixa e regularização cadastral é do devedor, principal interessado em tal procedimento e responsável, inclusive, pelos emolumentos devidos ao registrador.

5. Caso em que a Recorrida não comprovou as alegadas solicitações acerca da carta de anuência para a baixa do protesto, tampouco a eventual inércia do Recorrente no atendimento de tal requerimento.

6. Sentença parcialmente reformada.

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-MT 10024380620178110001 MT, Relator: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Data de Julgamento: 18/05/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 20/05/2021)”.

Com efeito, não se vislumbra nenhum ato ilícito praticado pela municipalidade, uma vez que, tanto o ajuizamento da demanda quanto o bloqueio judicial da conta da promovente ocorreram antes da realização do mencionado acordo.

Logo, demonstrada a legitimidade da cobrança, não há que se falar em dano moral a ser indenizado.

Por essas razões, conheço do recurso interposto e, no mérito,
DOU-PROVIMENTO
, para reformar a sentença de primeiro grau e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, tendo em vista o êxito do recurso.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da
sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024